Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO REGINALDO ROLDÃO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 4467-27.2016.811.0051, opostos por LÉLIA LOUISE RIBEIRO RUEDA, desconsiderou a preclusão da entrega de documentos exigidos para perícia, bem como desconsiderou a própria sentença de mérito prolatada nos autos.
Para tanto, narra o agravante que há flagrante error in procedendo do Juízo de origem, porque de forma extemporânea recebeu os documentos para realização de perícia grafotécnica, mormente após a sentença ter sido prolatada nos autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que determinou o prosseguimento da lide, na origem.
É que, no presente caso, observa-se que a decisão de base não considerou a possível ocorrência de preclusão temporal quanto a entrega de documentos para a realização de perícia grafotécnica pela parte embargante, ora agravada.
Assim, a fim de evitar o início dos trabalhos do Expert, com os custos que envolvem este tipo de labor, mostra prudente a suspensão da decisão de base até o julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a realização da perícia técnica dos autos.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.